Tribunal: STF
Processo: RE 259258
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-06-13
Data de publicação: 2000-06-13

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. ESTADO DE SÃO PAULO. SERVIDORES
INATIVOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM (DER). GRATIFICAÇÃO
DE ATIVIDADE RODOVIÁRIA. LEI COMPLEMENTAR PAULISTA Nº 784/94.
EXTENSÃO AOS APOSENTADOS.
Vantagem funcional extensiva a todos os servidores em
exercício no mencionado órgão, independentemente da natureza da
função exercida ou do local onde o serviço é prestado, incidindo,
conseqüentemente, a norma do art. 40, § 4º, da Constituição, redação
original, segundo a qual são "estendidos aos inativos quaisquer
benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em
atividade..."
Recurso conhecido e provido.